Tribunal: STF
Processo: AI 556757
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NORMA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida
 à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
Constituição do Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade
 do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do STF.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.